Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728406-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Arlete Helena dos Santos Motta Agravados: Art Viagens e Turismo Ltda 123 Viagens e Turismo Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlete Helena dos Santos Motta contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0717260-40.2024.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator